Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DE PEÇA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o desentranhamento da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de procuração e não regularização da representação processual, além de aplicar multa por litigância de má-fé no percentual de 9,9% sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 76, III, 80 e 81 do CPC. O agravante alegou falha involuntária de seu advogado, ausência de dolo e existência de Escritura Pública de Cessão de Crédito que justificaria a impugnação. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé com base na ausência de procuração e não regularização da representação processual, avaliando se houve dolo processual apto a justificar a penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de republicação da decisão agravada, emitida pela própria secretaria judicial, afasta a preliminar de intempestividade, fixando nova data para início do prazo recursal, respeitado pelo agravante.

4. A juntada do instrumento de mandato juntamente com a petição recursal afasta a alegação de ausência de regularidade formal do recurso, conforme o art. 1.017, I, do CPC.

5. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo específico, não presumível a partir da ausência de procuração, especialmente quando a parte apresenta argumento plausível e documento relevante para impugnar a execução.

6. A apresentação de Escritura Pública de Cessão de Crédito, anterior à propositura do cumprimento de sentença, confere verossimilhança à atuação do agravante e afasta a presunção de conduta dolosa, mesmo que o pedido tnha sido julgado improcedent.

7. A simples falha processual não justifica a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, ausente prejuízo relevante ou intento deliberado de obstrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de procuração inicial, quando sanada no curso do recurso, não configura litigância de má-fé sem a demonstração de dolo específico.

2. A aplicação da multa por má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não presumível a partir de falha meramente procedimental.

3. A existência de título que embasa a impugnação ao cumprimento de sentença afasta a presunção de temeridade da conduta processual da parte, ainda que julgada improcedente.